Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-68.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016378-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0483-86 (APELADO), ITALO COSTA SIMONATO - CPF: 348.909.118-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESAR ROBERTO - CPF: 248.672.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal.
Icms
sobre energia elétrica. Consumidor conectado à rede de distribuição. Responsabilidade pelo recolhimento. Erro cadastral. Ausência de constituição válida do crédito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos à cobrança de ICMS sobre energia elétrica, reconhecendo a inexistência de débito regularmente constituído e extinguindo a execução fiscal, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA, diante da alegação de erro cadastral e da apresentação de documentos comprobatórios do recolhimento do imposto pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência ou invalidade do crédito tributário.

4.
A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica consumida em unidade conectada à rede de distribuição é da concessionária distribuidora, conforme previsão do RICMS/MT.

5.
Comprovado nos autos o recolhimento do tributo por meio de faturas emitidas pela distribuidora com destaque do ICMS e identificado erro cadastral na vinculação da unidade consumidora a CNPJ diverso, resta comprometida a validade da CDA.

6.
Cabia ao ente tributante demonstrar a higidez do lançamento e a correção dos dados cadastrais, ônus do qual não se desincumbiu, não se sustentando a manutenção do título executivo.

7.
A alegação de que a consumidora seria parte legítima para figurar no polo passivo não afasta os elementos que demonstram a regularidade do recolhimento do imposto e a falha na individualização do sujeito passivo.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 373; RICMS/MT, art. 551.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
Ap
nº 1003714-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15.8.2025; TJ-MT,
Ap
nº 1010491-09.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n. 2023779233, reconhecendo a inexistência de débito regularmente constituído e extinguindo a Execução Fiscal n. 1038646-53.2023.8.11.0041, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a parte executada é legítima para figurar no polo passivo da cobrança do ICMS decorrente do consumo de energia elétrica.

Afirma que a concessionária de energia atua apenas como responsável pelo repasse do tributo, não possuindo legitimidade para responder pela exigência, motivo pelo qual o lançamento dirigido à consumidora deve ser preservado.

Defende a higidez do lançamento e a validade da CDA, sob o argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, a qual não teria sido afastada nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a exigibilidade do crédito tributário. (Id 307615410).

A apelada, em contrarrazões, sustenta que o ICMS foi regularmente destacado e pago nas faturas emitidas pela distribuidora relativas à unidade consumidora indicada, juntadas aos autos. Aduz que, conforme a disciplina estadual aplicável às operações no ambiente de contratação livre quando a unidade está conectada à rede de distribuição, a responsabilidade pelo recolhimento recai sobre a distribuidora.

Assevera que houve erro cadastral na vinculação da unidade consumidora a CNPJ diverso, circunstância que comprometeu a identificação do sujeito passivo e maculou a constituição do crédito. Requer a manutenção integral da sentença e a preservação dos honorários fixados, com aplicação, em grau recursal, da regra de majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. (Id 307615412).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2023779233, à luz da prova apresentada pela embargante
.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 2023779233, no valor de R$ 515.398,82, referente ao ICMS sobre operações com energia elétrica realizadas entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.

O executado opôs

embargos à execução, sustentando que houve regular recolhimento do imposto, devidamente destacado nas faturas emitidas pela distribuidora ENERGISA; que, nos termos do art. 551 do RICMS/MT, a responsabilidade pelo recolhimento incumbe à distribuidora, e não ao consumidor conectado à rede de distribuição; e que houve erro cadastral ao se vincular
,

a
unidade consumidora
,
a CNPJ diverso, o que comprometeu a validade do lançamento.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução, ao concluir que a embargante comprovou o recolhimento do ICMS por meio das faturas da ENERGISA, que a responsabilidade pelo repasse do tributo competia à distribuidora, e que o erro cadastral comprometeu a
individualização do sujeito passivo, razão pela qual declarou a nulidade da CDA, reconheceu a inexistência do débito e extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa sentença recorre a Fazenda Pública, sustentando que a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo, que a CDA goza de presunção de legalidade e que não houve comprovação idônea do recolhimento do ICMS, pugnando pela reforma integral do julgado. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários para 8%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

O art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO VÁLIDA DE NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITO SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de
retratação após acolhimento de embargos de declaração, manteve sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de indicação válida do número do processo administrativo que originou o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a CDA atende ao requisito previsto no art. 202, V, do CTN e no art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80, especificamente quanto à indicação do número do processo administrativo que originou o crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A numeração constante na CDA como sendo do processo administrativo (28817654282023) não corresponde a nenhum processo efetivamente existente nos sistemas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, conforme comprovado pelo agravado mediante consultas ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT.

4. O requisito legal de indicação do número do processo administrativo não é meramente formal, mas substancial, tendo por finalidade garantir a origem e a regularidade da constituição do crédito tributário, bem como possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa (juris tantum) e pode ser ilidida por prova inequívoca, como ocorreu no caso em análise, em que restou demonstrado que o número indicado não corresponde a nenhum processo existente.

6. A indicação de um número inexistente ou inválido no sistema de controle da administração tributária equivale, para todos os efeitos, à ausência do número, configurando violação expressa ao art. 202, V, do CTN e ao art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese: A indicação de número inexistente ou inválido de processo administrativo na CDA equivale à sua ausência, configurando vício substancial que compromete a validade do título executivo fiscal e justifica a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados**: CTN, art. 202, V; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, VI.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0015547-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025,
Publicado
no DJE 06/03/2025
.

(N.U 1003714-05.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
8
.
2025)
.

De igual modo, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que:

I –
incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nos embargos à execução fiscal, compete inicialmente ao executado apresentar prova mínima da inexistência ou invalidade do crédito, e, uma vez cumprido esse encargo, transfere-se ao ente tributante o ônus de demonstrar a regularidade do lançamento e a higidez da CDA.

No caso concreto, a embargante carreou aos autos faturas de energia elétrica emitidas pela distribuidora ENERGISA, nas quais consta o destaque do
recolhimento do
ICMS, além do contrato de uso do sistema de distribuição, documentos aptos a infirmar a presunção de legitimidade da CDA. A par disso, alegou e demonstrou a ocorrência de erro cadastral, consistente na vinculação da unidade consumidora a CNPJ diverso, o que comprometeu a correta individualização do sujeito passivo.

Caberia, portanto, ao Estado comprovar a inexistência de recolhimento ou infirmar a idoneidade da documentação apresentada, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não subsiste a alegação de que a presunção de legitimidade do ato administrativo bastaria para manter a exigibilidade do crédito representado pela CDA em discussão.

Neste sentido
,
já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. REGISTROS DE MEI CONSTITUÍDOS DE FORMA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PARA CANCELAMENTO DE VALORES DE ISS VINCULADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para declarar a nulidade da constituição de empresas registradas fraudulentamente e determinar o cancelamento de tributos ou taxas delas decorrentes, afastando pedido de indenização por danos morais e fixando honorários pela sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado pelo cancelamento de valores de ISS vinculados a
CNPJs
de microempreendedor individual abertos fraudulentamente, reconhecidos como nulos judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova de fraude, incumbindo ao ente tributante demonstrar a regularidade do lançamento ou do registro questionado.

4. Reconhecida judicialmente a nulidade das inscrições empresariais, incumbe ao Município, nos termos do art. 156, III, da CF e art. 34, III, da Resolução CGSIM nº 48/2018, cancelar os registros de ISS a elas vinculados, ainda que não formalizados por CDA.

5. O poder-dever de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, impõe à Administração a anulação de registros ilegais para preservar a higidez de sua base de dados e prevenir a evolução indevida para lançamentos formais.

6. Ausente prova pelo Município de fundamento legítimo para manutenção dos registros de ISS relativos às empresas fraudulentas, persiste sua responsabilidade de promover o cancelamento.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 204; CPC, art. 373; Resolução CGSIM nº 48/2018, art. 34, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-MT,
Ap
nº 0001651-22.2016.8.11.0003, Rel.
Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 24.5.2022
.

(N.U 1010491-09.2024.8.11.0040,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

Embora o apelante sustente que a embargante é parte legítima para responder pela cobrança do ICMS, porquanto a concessionária seria mera arrecadadora, bem como invoque a presunção de legalidade da CDA, tais alegações não afastam os elementos constantes dos autos nem infirmam
especificamente
os fundamentos da sentença.

Por outro lado, a parte executada apresentou prova suficiente do recolhimento do tributo por meio das faturas da ENERGISA, com destaque do ICMS, além do contrato de uso do sistema de distribuição e da demonstração do erro cadastral, elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, embora o Estado tenha alegado a higidez do título executivo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do lançamento diante da prova produzida nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025